Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. LIMINAR REVOGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado pela querelante contra acórdão de Turma Recursal que não conheceu de seu recurso em face de deserção. Busca-se, por meio do writ, o processamento de recurso relativo à rejeição de queixa-crime por ela ajuizada.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir a admissibilidade de Habeas Corpus impetrado pela própria autora de ação penal privada (querelante) com o objetivo de reverter decisão processual que lhe foi desfavorável, bem como verificar se há ameaça, direta ou reflexa, ao seu direito de locomoção.
III. Razões de decidir
3. O Habeas Corpus possui destinação constitucional específica voltada à proteção da liberdade de locomoção. O manejo do remédio constitucional por parte da acusação, visando o prosseguimento de pretensão punitiva, desnatura a finalidade do instituto.
4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de não admitir o Habeas Corpus como sucedâneo recursal, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, onde as decisões das Turmas Recursais possuem regime próprio de recorribilidade.
5. A utilização do writ para contornar óbices processuais constitui erro grosseiro, não autorizando a aplicação do princípio da fungibilidade, dada a incompetência desta Corte para atuar como instância revisora comum de decisões das Turmas Recursais fora das hipóteses de real coação ilegal à liberdade.
IV. Dispositivo
6. Ordem não conhecida. Liminar revogada.